Tribunal: TJMT
Processo: 0000509-03.2018.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000509-03.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE LOPES FERREIRA (VÍTIMA), VAGNER DE OLIVEIRA CAMPOS (APELANTE), SUELI DE ALMEIDA COSTA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), WAGNER DE OLIVEIRA CAMPOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES – RECURSO DOS RÉUS –
1.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
: NÃO-CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA APELANTE –
MANIFESTA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006 – INCIDÊNCIA DO ART. 577, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP –
2.
MÉRITO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE PELO CRIME DE ROUBO –
ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL
–
INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE INVOCADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3. RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE DO APELANTE PARA O MÍNIMO –
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES – AUSÊNCIA DE

CERTIDÃO CARTORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA PELA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, COMPLEMENTADA POR INFORMAÇÕES PÚBLICAS EXTRAÍDAS DO SÍTIO ELETRÔNICO DO PODER JUDICIÁRIO –
4.

COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA DO APELANTE E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– IMPROCEDÊNCIA – CARÁTER PREPONDERANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA EM DELITOS DE NATUREZA PATRIMONIAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. PRELIMINAR
EX OFFICIO
: À míngua de demonstração, na hipótese concreta, do interesse da apelante na modificação do fundamento da absolvição pelo delito tipificado no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, é forçoso reconhecer a ausência de interesse recursal em relação a esse pleito, à medida que eventual acolhimento do pedido não produziria efeito prático nas esferas penal, cível ou administrativa.

II. MÉRITO: É inviável o acolhimento do pedido absolutório embasado na tese de coação moral irresistível, quando os elementos probatórios constantes nos autos não permitem aferir a efetiva existência de uma ameaça de dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado pela apelante, tampouco a inevitabilidade do perigo na situação concreta ou ainda a irresistibilidade do constrangimento supostamente impingido, elementos caracterizadores da excludente de culpabilidade invocada.

III.
Consoante entendimento firmado no
Enunciado Orientativo n.º 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
, “
a
falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.” (IUJ n.º 101532/2015, DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

IV.
Tratando-se de agente multirreincidente em delitos de natureza patrimonial, é inviável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, pois, nesse caso, a última assume caráter preponderante. Precedentes.

Apelo parcialmente conhecido em relação a um dos insurgentes e, no remanescente, conhecido e desprovido para ambos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

WAGNER DE OLIVEIRA CAMPOS

SUELI DE ALMEIDA COSTA

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos réus
WAGNER DE OLIVEIRA CAMPOS
e
SUELI DE ALMEIDA COSTA,
através da i. Defensoria Pública Estadual,

em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT ­nos autos da ação penal n.º 509-03.2018.811.0006 – código 228980, na qual foram
condenados
pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal,
sendo imposta a
WAGNER
a sanção de
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
no regime inicial
fechado
, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo; e a

SUELI

a reprimenda de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
no regime inicial
semiaberto
, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

SUELI DE ALMEIDA COSTA
,

nas razões recursais de ID 25041994 a ID 25042495, almeja precipuamente a
absolvição
pelo delito de roubo majorado, com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que o crime foi praticado mediante coação moral irresistível (art. 22, CP), exercida pelo seu convivente e corréu WAGNER. Noutra vertente, quanto ao delito tipificado no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, pretende a
absolvição
com fundamento na atipicidade da conduta, seja pela ausência de lesividade na conduta, seja pela insignificância da ofensa ao bem jurídico.

WAGNER DE OLIVEIRA CAMPOS
,

por sua vez,

vindica nas razões de ID 25042496 a ID 25042497 a
retificação da pena
na primeira e na segunda fases da dosimetria, a fim de que seja afastada a avaliação desfavorável dos
antecedentes
do agente, com a fixação da pena-base no mínimo legal, seguida pela compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 25042498 a ID 25042499, o i. representante do Ministério Público rechaça os argumentos apresentados pelos apelantes e pugna pelo desprovimento dos recursos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça opinou no parecer de ID 27167996 pelo conhecimento e
desprovimento
dos apelos.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a i. Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
EX OFFICIO
:

NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE
SUELI DE ALMEIDA COSTA
,
POR

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a apelante
Sueli de Almeida Costa
formulou pedido absolutório com relação ao delito tipificado no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento na atipicidade da conduta (art. 386, inciso III, do CPP), seja pela ausência de lesividade, seja pela insignificância da ofensa ao bem jurídico.

Contudo, analisando a r. sentença combatida, verifica-se que a apelante foi
absolvida
quanto à imputação do crime de porte de entorpecente para consumo pessoal, com esteio no art. 386, inciso VII, do CPP, uma vez que o d. magistrado
a quo
concluiu pela insuficiência de provas da autoria delitiva.

Embora seja possível, em determinados casos, a interposição de recurso da Defesa em face da sentença absolutória, é certo que no caso
sub judice

não ficou demonstrado o interesse da apelante na modificação do fundamento da absolvição
, à medida que, ainda que fosse acolhido o petitório,
não haveria efeito prático que a beneficiasse
na esfera penal, cível ou administrativa.

Sendo assim, é forçoso concluir que se está diante da hipótese do
art. 577, parágrafo único, do CPP
, na medida em que o manejo do recurso se revela inútil neste tocante, diante da
impossibilidade de obtenção de situação jurídica mais favorável à apelante
do que aquela definida na sentença,
ausente, portanto, um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Nessa mesma linha intelectiva:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, INC. VI, DO CPP. APELO DA DEFESA PARA ALTERAR O FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. ART. 577, § ÚNICO, DO CPP. 1.
A apelação da defesa, requerendo a alteração do fundamento da sentença, a fim de que o réu seja absolvido com base no inc. III do art. 386 do Código de Processo Penal, não produzirá qualquer efeito nas esferas processuais cível e administrativa

(art. 66 do CPP). 2.
Não havendo sucumbência, carece a apelação interposta pelo réu de pressuposto para sua admissibilidade, vale dizer, não se conhece de recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou na modificação da decisão
(art. 577, § único, do CPP). 3. Apelação não conhecida.”
(TRF4, ACR 2002.04.01.024945-7, SÉTIMA TURMA, Relator FÁBIO BITTENCOURT DA ROSA, DJ 20/11/2002) – grifei.

Nesses termos,
NÃO CONHEÇO EM PARTE

do apelo de
SUELI DE ALMEIDA

COSTA,
porquanto ausente o interesse recursal

em relação ao pedido de absolvição pelo delito tipificado no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na parte remanescente
, reconheço
que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e as medidas utilizadas afiguram-se
adequadas
e
necessárias
para atingir os fins almejados, pelo que
CONHEÇO

dos apelos interpostos pelos réus, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a preambular acusatória que no dia 11 de dezembro de 2017, por volta das 18h30min, na residência localizada na Rua Copacabana, Bairro Bom Samaritano, na comarca de Cáceres/MT,
WAGNER DE OLIVEIRA CAMPOS
e
SUELI DE ALMEIDA COSTA,
em comunhão de esforços e unidade de desígnios,
subtraíram
para si,
mediante grave ameaça
exercida com simulacro de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes à vítima
José Lopes Ferreira
, consistentes em: 01 (um) aparelho celular Samsung, cor vermelha, 01 (uma) bicicleta Monark, 01 (uma) bolsa marrom, 02 (duas) facas, 01 (um) canivete, 01 (um) perfume, 01 (um) maço de cigarro e 01 (um) condicionador, avaliados no total de R$ 400,00 (quatrocentos reais), além da quantia de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) em espécie.

Segundo consta na exordial, a vítima se encontrava no quintal de sua residência quando foi chamada por
WAGNER,
que, apontando-lhe um simulacro de arma de fogo, levou-a para o quarto e a manteve sob vigilância e ameaças, enquanto
SUELI
se apossava dos pertences encontrados no local.

Após a subtração os agentes empreenderam fuga com a bicicleta da vítima, sucedeu que logo na sequência a Polícia Militar foi comunicada sobre o ocorrido e conseguiu localizar os suspeitos em via pública, ainda em posse das
res furtivae
, ocasião em que também foi encontrada em poder de
SUELI
uma porção de cocaína
com massa de
0,83g
(oitenta e três centigramas), para fins de consumo pessoal, o que deu ensejo à prisão em flagrante de ambos.

I.

Do pleito absolutório formulado por SUELI DE ALMEIDA COSTA quanto ao delito de roubo majorado

Como tese meritória central, a Defesa argumenta que a apelante
Sueli de Almeida Costa
praticou o delito de roubo majorado pelo concurso de agentes
sob
coação moral irresistível

exercida pelo convivente e corréu
Wagner de Oliveira Campos,
havendo, portanto, a exclusão da culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa. A corroborar o alegado, arrazoa que o próprio corréu confessou em seu interrogatório judicial que obrigou a companheira a praticar com ele a infração penal.

Deveras, ao ser inquirido em juízo o corréu
Wagner de Oliveira Campos
admitiu a autoria do ilícito e alegou que ‘obrigou’
Sueli
a auxilia-lo na empreitada espúria, acrescentando em seguida que ‘pediu para ela’ fazer isso porque estavam passando por dificuldades, sofrendo ameaças por parte de terceiros em razão de dívidas.

Entretanto, como bem pontuado pelo d. magistrado singular, tais assertivas não se prestam a comprovar a efetiva existência de coação moral irresistível na hipótese em comento.

Como cediço, para a caracterização da excludente de culpabilidade em questão exige-se a presença concomitante dos seguintes requisitos:
“a) existência de uma ameaça de um
dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado
pelo coato; b)
inevitabilidade do perigo na situação concreta
do coato; c) ameaça voltada diretamente contra a pessoa do coato ou contra pessoas queridas a ele ligadas. (...); d) existência de, pelo menos, três partes envolvidas, como regra: o coator, o coato e a vítima; e)
irresistibilidade da ameaça
avaliada segundo o critério do homem médio e do próprio coato, concretamente.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.159 – versão digital).

In casu
, os elementos constantes no caderno processual não permitem aferir a existência de uma
ameaça concreta de dano grave
, injusto e atual,
extraordinariamente difícil de ser suportado
pela apelante, tampouco a
inevitabilidade do perigo
na situação concreta ou ainda a
irresistibilidade do constrangimento
supostamente impingido pelo companheiro de
Sueli.

Ao revés disso, a descrição apresentada em juízo pela vítima a respeito da dinâmica do fato delituoso aponta para a adesão voluntária do intento criminoso pela apelante, à medida que, de acordo com o ofendido
José Lopes Ferreira,
Sueli
foi quem o abordou primeiro em sua residência pedindo um copo de água, pois já era conhecida de outras oportunidades em que ele a ajudou, e enquanto a vítima foi buscar o copo de água o corréu
Wagner
chegou com a arma em punho (simulacro) e anunciou o assalto.

No mesmo sentido, o Subtenente da Polícia Militar
Luiz Damião da Silva Campos
relatou que
Wagner
e
Sueli
foram detidos em via pública, logo após a infração penal, ainda em posse das
res furtivae
, ocasião em que, de início, a apelante negou a prática do delito e o apelante tentou ludibriar a equipe policial, dizendo que haviam ganhado os objetos que transportavam, contudo, ao final acabaram confessando o ilícito patrimonial. O agente público acrescentou, ainda, que os increpados são usuários de tóxicos e já eram conhecidos no meio policial em razão de ocorrências anteriores.

Neste cenário, à míngua de elementos concretos que demonstrem a efetiva configuração da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível, com todos os seus elementos constitutivos, a pretensão absolutória não merece ser acolhida.

A corroborar essa conclusão, colhe-se o seguinte excerto de julgado desta Colenda Câmara Criminal:

“[...] 1. Para o reconhecimento da coação moral irresistível
não basta a simples versão do agente de que teria agido à prática do crime, exigindo-se a escorreita comprovação por elementos concretos existente nos autos de um perigo sério e atual que não pudesse se eximir e de coação de terceiro
, fato que não se comprova no caso, circunstâncias contidas nos autos que não indicam a caracterização do art. 22 do CP. [...].”
(TJMT – N.U 0009711-61.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, publicado no DJE 23/05/2019).

Com essas considerações,
mantenho
incólume a condenação de
Sueli de Almeida Costa
pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes.

II.

Do pedido de retificação da pena-base de WAGNER DE OLIVEIRA CAMPOS

Extrai-se da r. sentença condenatória que a sanção basilar do apelante
Wagner
foi estabelecida em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em decorrência da avaliação desfavorável dos
antecedentes
do réu (ID 25041985 - Págs. 2/3). Diante disso, insurge-se inconformada a i. Defesa arrazoando que somente certidão cartorária pormenorizada, constando, principalmente, a data do trânsito em julgado de eventuais condenações, constitui documento hábil e idôneo para comprovar a existência de maus antecedentes ou reincidência.

Contudo, sem razão.

Ao contrário do sustentado no recurso, prevalece o entendimento de que
a Folha de Antecedentes Criminais

constitui documento hábil a demonstrar os maus antecedentes e/ou a reincidência do indivíduo
, mormente porque costuma apresentar as informações necessárias para essa finalidade, e ainda que faltem dados relevantes no aludido documento público, é possível o reconhecimento da reincidência ou dos maus antecedentes quando tais informações encontrarem-se disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, consubstanciando informação de domínio público e de fácil constatação. Até porque, seria desarrazoado ignorar a existência de notícias acerca da reincidência e/ou de maus antecedentes apenas porque não materializadas em certidões pormenorizadas.

Aliás, como bem salientado pelo eminente Desembargador Orlando de Almeida Perri em seu voto lançado no RAC n.º 1165510/2017,
“em época em que o Poder Judiciário avança na implantação do processo digital, onde as informações são disponibilizadas, com segurança, on-line, não tem mesmo sentido permanecer fiel e arraigado a praxes antigas, notoriamente em desusos.”
(TJMT – Ap 116510/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 19/12/2017, publicado no DJE 23/01/2018).

Nesse sentido, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse Sodalício aprovou o
Enunciado Orientativo n.º 18
,
assentando que: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência

desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

Na mesma vereda, o c. Superior Tribunal de Justiça aprovou recentemente a
Súmula 636
, cuja redação prevê,
in verbis
:
“
A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
”.

Na hipótese em apreço, a Folha de Antecedentes Criminais encartada no ID 25041951 e ID 25041952 demonstra que
Wagner de Oliveira Campos
apresenta ao menos
três condenações definitivas
com trânsito em julgado anterior à data do fato apurado neste álbum processual, sendo todas elas por delitos de natureza patrimonial (roubo e furto), proferidas nas ações penais n.º 4203-82.2015.811.0006, cód. 183245 (
trânsito em julgado em 23/11/2015
), n.º 10449-94.2015.811.0006, cód. 193485 (
trânsito em julgado em 06/03/2017
), e n.º 10518-97.2013.811.0006, cód. 162713 (
trânsito em julgado em 01/11/2016
).

Calha ressaltar que tais registros se encontram disponíveis para consulta pública no sítio eletrônico deste e. Sodalício e nos sistemas internos informatizados do Poder Judiciário.

Portanto, é descabido cogitar a retificação da pena-base de
Wagner de Oliveira Campos
, à medida que os elementos apontados pelo d. magistrado singular se revelam válidos e idôneos para justificar a valoração negativa dos
antecedentes
, assim como o respectivo
quantum
de aumento aplicado à sanção basilar.

III.

Da compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, em prol de WAGNER DE OLIVEIRA CAMPOS

Noutro viés, a i. Defesa pugna pela retificação da pena intermediária de
Wagner de Oliveira Campos
, mediante a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, ambas reconhecidas na sentença, aduzindo que a multirreincidência do agente não autoriza a elevação da pena na fração de 1/6 (um sexto), em total desprezo à atenuante da confissão.

Entretanto, melhor sorte não lhe assiste nesse aspecto.

Na esteira da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é inviável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando se tratar de indivíduo
multirreincidente
, como na hipótese, pois, nesse caso, a reincidência assume
caráter preponderante
, podendo ser realizada no máximo a compensação parcial entre as circunstâncias legais. Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. [...].
II - A jurisprudência desta Corte atua no sentido de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, não havendo que se falar em preponderância da primeira III -
No caso, embora reconhecida a confissão, inviável a compensação integral com a agravante, considerando a multirreincidência do paciente. Com efeito, em se tratando de agente que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial
.
Assim, demonstrada a multirreincidência, o paciente faz jus à compensação parcial
, de forma que nenhuma censura merece o quantum estabelecido pelas instâncias ordinárias, que se mostra proporcional. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes para restabelecer integralmente a pena definitiva contida na sentença de primeiro grau, em relação ao paciente ALEX DA SILVA FRANCISCO, ratificada pelo v. acórdão impugnado, fixada de 5 (cinco) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa.”
(STJ, EDcl no HC 460.831/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 16/10/2018) – Grifei.

A propósito, não se olvida que a reincidência consiste em agravante única, que deve incidir uma única vez no cálculo penal. Todavia, é igualmente certo que o peso atribuído às circunstâncias agravantes e atenuantes no momento da individualização da pena pode variar de acordo com a relevância de cada uma delas na situação concreta.

Justamente por isso, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, embora o patamar de 1/6 (um sexto) seja o parâmetro usual de diminuição ou exasperação da pena na segunda fase dosimétrica, nada impede a adoção de fração diversa, desde que haja fundamentação concreta,
como nas hipóteses de multirreincidência
. (Nesse sentido:
STJ, AgRg no HC 511.712/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019).

No caso em apreço, verifica-se que embora o apelante tenha admitido a autoria do delito patrimonial em ambas as etapas da persecução penal, a confissão não se mostrou substancialmente determinante para o deslinde do caso, uma vez que ele foi flagrado por policiais em posse dos objetos subtraídos, logo após a consumação do delito, e ainda foi reconhecido pelo ofendido na fase policial, o que foi confirmado em juízo, de modo que seria demasiado improvável que ele se furtasse à responsabilização criminal pelo ato cometido, ainda que insistisse em não cooperar com a Justiça Criminal.

Por outro lado, como já enfatizado neste voto, trata-se de agente
multirreincidente em delitos patrimoniais
, que ostenta ao menos três condenações definitivas anteriores, aptas a caracterizar reincidência, sendo duas delas por roubos e uma por furto.

Destarte, ainda que uma condenação pretérita tenha sido considerada como circunstância judicial desfavorável (
antecedentes
) na primeira fase do cálculo penal, ainda restam outras duas condenações definitivas por delitos patrimoniais em desfavor do apelante, de modo que, apesar de
Wagner
fazer jus à atenuante da confissão espontânea, como bem reconhecido na sentença, deve ser preservado o agravamento da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, em razão da manifesta
preponderância da agravante
no caso concreto.

IV.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE

do apelo de
SUELI DE ALMEIDA

COSTA
, porquanto carece de interesse recursal quanto ao pleito de absolvição pelo delito tipificado no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 e, no remanescente, em sintonia com a opinião exarada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
WAGNER DE OLIVEIRA CAMPOS
e
SUELI DE ALMEIDA COSTA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020